Tribunal: TJMT
Processo: 1002200-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002200-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO PEREIRA MILITAO - CPF: 085.073.227-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – PETIÇÃO AVULSA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECU
RSO DE APELAÇÃO A SER INTERPOSTO – MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão proferida na petição avulsa (art. 1.012, §3o, CPC/15) foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por
GUILHERME ANTONIO PEREIRA MILITÃO
em face da decisão monocrática que não conheceu o primeiro Recurso de Agravo Regimental por entender petição avulsa pleiteando efeito suspensivo em Recurso de Apelação a ser interposto não possuir natureza recursal ou ação originária.

Argumenta, em síntese, que toda decisão monocrática proferida por relator é passível de interposição de Recurso de Agravo Interno.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi formulado por meio de PETIÇÃO AVULSA, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC.

No primeiro regimental, afirma que estão preenchidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação a ser interposto, probabilidade de provimento recursal e necessidade de estabilidade jurisprudencial, princípio da legalidade em concurso público e demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pois é a única fonte de renda familiar.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão no Id. 53527485.

É o relatório

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de interposição de segundo Recurso de Agravo Regimental
em face da decisão monocrática que não conheceu o primeiro Recurso de Agravo Regimental por entender que petição avulsa, pleiteando efeito suspensivo em Recurso de Apelação a ser interposto, não possue natureza recursal ou ação originária.

Argumenta, em síntese, que toda decisão monocrática proferida por relator é passível de interposição de Recurso de Agravo Interno.

Considerando que em caso semelhante ao presente, esta operado do Direito conheceu e julgou Recurso de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática proferida em petição avulsa, exerço juízo de retratação a passo a apreciar o primeiro Recurso de Agravo Regimental.

Trata-se de recurso contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em Recurso de Apelação a ser interposto.

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida na petição que originou o presente regimental foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

As matérias nitidamente meritórias, como por exemplo, ofensa ao princípio da legalidade em matéria de concurso público, possível precedente neste Sodalício acerca de questão idêntica ao presente feito, estabilidade jurisprudencial, etc... devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. 1. Considerando os fundamentos já lançados na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos réus, sustando provisoriamente a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse à empresa autora, ora recorrente, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo regimental. 2.
Acrescente-se que os argumentos trazidos pela empresa autora não têm o condão de derruir os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelos réus interposto; sendo certo que tais alegações serão consideradas quando do julgamento do mérito da pretensão recursal pela douta turma julgadora.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0301.16.002386-9/003, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018) (NEGRITEI)

Importante consignar que trata-se de sentença prolatada em sede de Mandado de Segurança, remédio constitucional este que possui legislação específica a ser aplicada.

Assim, as regras do Código de Processo Civil somente poderão ser aplicadas de forma subsidiária, o que não é o caso.

Registro também que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o recente aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)

Com a recente reforma, o atual Código de Processo Civil admite, de forma clara e expressa, o ingresso de PETIÇÃO AUTÔNOMA dirigida ao Tribunal, requerendo a concessão de efeito suspensivo à Apelação, a teor do Art. 1012, §§3o e 4o do CPC/15,
in verbis:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

A jurisprudência pátria também vem admitindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo por meio de
petição
e com fundamento do Art. 1012 do CPC/2015.

Trago a colação o recente aresto jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DO REQUERIMENTO, EM PETIÇÃO SIMPLES, INCIDENTAL AOS AUTOS DA APELAÇÃO, DIRIGIDA AO RELATOR, CASO JÁ DISTRIBUÍDO O RECURSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3o, II, CPC/2015 - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AÇÃO CAUTELAR, DE NATUREZA PREPARATÓRIA - NECESSIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL, NO PRAZO DE 30 DIAS, CONTADOS DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SÚMULA 482 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Nos termos do art. 1.012, §3o, II, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado por requerimento, isto é, por petição autônoma, dirigida ao relator, se já distribuída a apelação
. In casu, as recorrentes, de forma equivocada, apresentaram o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação em sede de preliminar. Em face da inadequação do requerimento e já se encontrando a apelação em pauta para julgamento, rejeito o pedido. A ação cautelar é sempre dependente do processo principal e visa apenas garantir a eficácia da futura prestação jurisdicional. O não ajuizamento da ação principal no prazo estabelecido pelo art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da medida liminar e a extinção do processo, sem resolução do mérito. Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula 482 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar". (TJMG - 17a CÂMARA CÍVEL, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha, Apelação Cível 1.0529.14.001030-5/002, julgamento em 03/11/2016, publicação da súmula em 17/11/2016) (grifo nosso)

Feita esta primeira análise acerca da via processual adequada, passo a analisar o pedido propriamente dito.

A Lei no 12.016/09, em seu art. 14, §3o, admite a execução provisória da sentença quando esta conceder a ordem, o que permite concluir que eventual interposição de Recurso de Apelação, este será recebido no efeito devolutivo.

No entanto, a mesma lei é silente em caso de interposição de Recurso de Apelação diante da sentença denegatória, como é o caso dos autos.

Em situações tais, posicionou a jurisprudência de forma majoritária, que em situações tais, o apelo também deverá ser recebido no efeito devolutivo, sendo o duplo efeito uma excepcionalidade, admitindo a suspensão quando constatada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação.

Trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR CONCEDIDA - CANDIDADO APROVADO REINTEGRADO A CONCURSO PÚBLICO E NOMEADO ADMINISTRATIVAMENTE- POSTERIOR DENEGAÇÃO DA ORDEM - RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO APENAS DO EFEITO DEVOLUTIVO - AGRAVO INTERPOSTO PARA RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. A apelação interposta nos autos do mandado de segurança é, em regra, recebida somente no efeito devolutivo, porém admite-se também do efeito suspensivo quando restar constatada a relevância dos fundamentos e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; não sendo o caso dos autos. (TJ/MT – Quarta Câmara Cível – RAI no 169117/2014 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – Data de Julgamento: 27/10/2015 - Data Publicação: 26/11/2015)

No caso em apreço, ao compulsar atentamente os autos e todos os documentos juntados pelo peticionante não vislumbro, por ora, a excepcionalidade ou a probabilidade do provimento recursal, mormente quanto à qualificação do Impetrante exigida em área específica do conhecimento, a qual fora exigida em edital retificador publicado muito antes da realização do certame em si.

Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de EFEITO SUSPENSIVO.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente regimental e
MANTENHO
inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020